Tribunal: STF
Processo: Rcl 88064
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Oseias Amaral da Silva e Gabriel Meira Nóbrega alegam ter o Relator do AI n. 0028178- 03.2025.8.17.9000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, contrariado o que decidido nos julgamentos do RE 632.853 (Tema 485), RE 842.846 (Tema 777/RG) e RE 1.027.633 (Tema 940/RG).



    Afirmam tratar-se de demanda para obtenção de pontuação integral em quesito sobre conhecimentos jurídicos referente a questão de concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e registros do Estado de Pernambuco. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido em primeira instância e mantido pela autoridade reclamada em grau recursal.



    Argumentam que o espelho de correção contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940 sobre o regime de responsabilidade civil do tabelião de notas.



    Pontuam que a decisão reclamada ignora a parte final da tese estabelecida no Tema 485, que autoriza o Poder Judiciário a reexaminar o conteúdo de questões de concurso público em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 



    Ponderam que a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias pode ser superada ante o risco de perecimento do direito, representado pela iminência da publicação do resultado final do concurso.



    Pedem a cassação da decisão, determinando-se a atribuição aos reclamantes de pontuação integral no quesito mencionado.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação funda-se em suposta contrariedade a teses de repercussão geral ocorrida na apreciação de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência.



    Contudo, a reclamação em que se alega desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.



    Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário, o que não se verifica na espécie.



    Ainda que superado esse obstáculo processual, a presente reclamação careceria de viabilidade.



    Isso porque a parte reclamante pretende acionar o Supremo Tribunal Federal para correção de questão de concurso público cujo padrão de resposta, fornecido pela banca examinadora, supostamente destoa do entendimento consolidado no Tema 777, assim redigido: 



    O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    A parte reclamante defende que a manifesta contrariedade a tese de repercussão geral constituiria ilegalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, nos termos da parte final do Tema 485:



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Assim a autoridade reclamada apreciou a questão:



    Sobre o tema posto em análise, é sabido que o STF fixou a tese no tema de repercussão geral de n° 485 no sentido de que, via de regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou critérios de correção, salvo a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    [...] a banca organizadora do certame entendeu que a resposta não estava correta, uma vez que o ato praticado pelo tabelião de notas, na questão posta à análise, datou do ano de 2015 e que, portanto, estava vigente a legislação anterior, que previa a responsabilidade objetiva dos tabeliães. O Cebraspe ainda afirma que este entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, o qual, ao julgar o Tema n° 777, não modulou os efeitos da sua decisão e baseou-se na inovação legislativa, que dispôs a responsabilidade subjetiva dos notários e registradores.



    [...]



    Bem, realizada toda a explanação sobre os fatos acima mencionados, percebe-se que a matéria posta é controvertida. Isso porque o STF não foi expresso acerca da responsabilidade subjetiva dos tabeliães anteriormente à alteração da Lei n° 8.935/94 (pela Lei nº 13.286, de 2016).



    Sem adentrar no exame do mérito da ação de origem, constata-se que não há transgressão flagrante aos Temas de repercussão geral indicados que justifique a superação do obstáculo processual previamente mencionado para a admissibilidade da reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente